Tribunal: TJPA
Processo: 0803805-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803805-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: VANESSA RODRIGUES AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE MÃE DE QUATRO FILHOS MENOR DE 12 ANOS – REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

3.

“Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”.

4.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Anne Mayara Oliveira Batista, em favor da nacional VANESSA RODRIGUES AZEVEDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA.

Narra a i. impetrante que a paciente se encontra presa no Centro de Reeducação Feminino de Marabá/PA, acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Alega que inexistem provas do envolvimento da paciente no cometimento do delituoso, eis que a droga foi encontrada na casa de sua vizinha, sustentando, também, ausência de fundamentação no decreto preventivo e que ela é mãe de 04 (quatro) filhos menores, tendo direito à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, como já decidido pelo Pretório Excelso.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou sua custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 8738240 indeferi o pedido de liminar e requisitei as informações, que foram prestadas na Id 8787568, constando manifestação do Ministério Público pelo “
improvimento
” da ordem, Id 8996049.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional VANESSA RODRIGUES AZEVEDO, acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em que se sustenta a ausência de fundamentação no decreto preventivo e que ela é mãe de 04 (quatro) filhos menores, tendo direito à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, como já decidido pelo Pretório Excelso.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que em abordagem policial a paciente, em companhia de outra pessoal que fugiu do local, foi presa em flagrante de delito na posse de 15 (quinze) trouxas de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 10 (dez) gramas e 01 (uma) trouxa de uma substância análoga a maconha, pesando 15 (quinze) gramas, fato ocorrido no dia 03/03/2022.

A decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, Id 8722312, apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é, a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, restam perfeitamente consubstanciados, no caso, pelos elementos de informação já existentes, até o presente momento, no âmbito do APF, quais sejam o laudo de constatação da droga apreendida com a flagranteada, o depoimento das testemunhas e do condutor do flagrante. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indícios indicativos que denotam a participação da agente no suposto crime de tráfico de drogas, pois conforme depoimento dos policiais condutores, foi encontrado em sua posse considerável quantidade de substância entorpecente supostamente preparada para a venda, além de certa quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares.

...

Desta forma, existem nos autos provas com provável indicativo de autoria delitiva, assim presente o “
fumus comissi delicti
”.

...

Há indícios de que a flagrada praticou o crime tráfico de drogas, já que conforme narrado nos autos, foi encontrada em posse de considerável quantidade de drogas prontas para a comercialização.

Além disso, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório da requerente, que possui considerável rol de antecedentes criminais, conforme se verifica na CAC de id 52679625, já tendo sido presa outras vezes, em outras ocasiões, por este Juízo, inclusive pelo mesmo fato, qual seja, tráfico de drogas, como por exemplo nos autos do
processo nº 0001805-38.2019.8.14.0072
. Neste sentido, da análise da CAC da autuada, e conforme consta dos arquivos desta comarca, observo que a mesma já fora presa outras três vezes, sendo uma delas em flagrante delito, pelas mesmas condutas praticadas no presente caso, quais sejam, aquelas previstas nos arts. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido posta em liberdade, pela primeira vez, no dia 21/11/2017 (proc. nº 0007146-16.2017.8.14.0072) e, pela segunda vez, em 20/12/2018 (proc. 0006706-83.2018.8.14.0072), e pela terceira vez no processo nº 0001805-38.2019.8.14.0072,
todos sob a argumentação de que estava amamentando sua prole
, sendo ainda lactante, o que levou este Juízo a conceder a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Em todas essas ocasiões, conforme se extrai da simples leitura dos termos dos referidos processos, VANESSA RODRIGUES AZEVEDO foi posta em liberdade e logo após voltou a envolver-se em práticas delituosas. Nota-se, portanto, que, estando em liberdade provisória com medidas cautelares diversas impostas, a flagrada voltou a delinquir, razão pela qual se mostra necessária sua segregação cautelar, com o fito de garantir a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal. Assim, verifica-se no presente caso a forte presença da reiteração delitiva por parte da flagrada, que mesmo tendo sido
presa três vezes
, voltou a se envolver com práticas criminosas, o que demonstra o preenchimento dos pressupostos da medida acautelatória, sendo a reiteração delitiva o fato concreto a justificar sua segregação cautelar, mostrando-se necessário garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode,
in casu
, falar em concessão de liberdade provisória pelo simples fato de a flagranteada supostamente estar lactante, constituindo-se a decretação da segregação da autuada em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública. Provado, pois, o risco para à ordem pública e que caracteriza o perigo gerado pelo estado de liberdade da representada, não existe, por hora, a possibilidade de substituição do decreto prisional por outra medida cautelar. Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, não verifico a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, como quer a defesa, com base no art. 318, do CPP, pelo fato de ser a autuada responsável por filhos menores de idade.

...

Neste sentido, entendo que o simples tato de ser mãe de filhos menores de idade não se mostra suficiente para que a flagrada tenha direito à prisão domiciliar, especialmente no caso em concreto, quando este Juízo já concedera a liberdade provisória anteriormente à Requerente, por diversas vezes, em virtude dos mesmos argumentos ora apresentados e, ainda assim, a flagrada voltou a delinquir.

...

Por todas as razões expostas, verifico que é incabível,
in casu
, a substituição da prisão pelo preenchimento dos requisitos legais. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial da autuada
VANESSA RODRIGUES AZEVEDO em PRISÃO PREVENTIVA
”
.
<sic>

In casu
, o ato coator apresenta fundamentação concreta nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar, inclusive, ser inaplicável a liberdade da paciente com imposição de medidas cautelares diversas ou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, ao argumento de ser ela mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, conforme faz prova nas Id’s 8722305 a 306, em razão de ser contumácia na prática delitiva da traficância.

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo de n. 143.641/SP, de relatoria do e. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, tenha proferido comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de que a “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressalvou, ao final, algumas situações em que tal substituição poderiam não ocorrer e, dentre elas, tem-se “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

Assim, ateve-se o magistrado ao fundamentar sua decisão exatamente na situação excepcionalíssima em que se enquadra a paciente, em razão de ser ela reincidente na prática delitiva de tráfico de entorpecentes, relatando nas informações prestadas, Id 8787568, que “Vale ressaltar que a decisão também observa que a
mesma já fora presa outras três vezes, sendo uma delas em flagrante delito, pelas mesmas condutas praticadas no presente caso
, quais sejam, aquelas previstas nos arts. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido posta em liberdade, pela primeira vez, no dia 21/11/2017 (proc. nº 0007146-16.2017.8.14.0072) e, pela segunda vez, em 20/12/2018 (proc. 0006706-83.2018.8.14.0072), e pela terceira vez no processo nº 0001805-38.2019.8.14.0072, todos sob a argumentação de que estava amamentando sua prole, sendo ainda lactante, o que levou este Juízo a conceder a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão”. <sic>

Assim, junta-se do c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento da Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas no município de Erechim/RS, a justificar a aplicação da medida extrema. No curso das investigações, foi apreendida considerável quantidade de droga: 481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3,016 kg (três quilos e dezesseis gramas) de maconha.

2. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n.º 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

3.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4.
A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5.
No caso em exame, o Tribunal local assinalou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista não só o histórico criminal da Acusada, que responde, inclusive, pela suposta prática do crime de roubo, mas também em razão do fato de ter sido surpreendida, juntamente com seu filho, na posse de 4 (quatro) pedras de crack, além do suposto cometimento do crime de corrupção de menores contra sua sobrinha - consta do acórdão recorrido que a "irmã da ré registrou ocorrência relatando que sua filha estava sendo aliciada por Darlise para vender substância entorpecente".

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”. (grifo nosso)

Quanto ao argumento de inexistir nos autos comprovação do envolvimento da paciente no evento delituoso, atrita com o entendimento de que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 02/05/2022